Tribunal: CARF
Processo: 14033.000028/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000028/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.222 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
OI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada por falta
de demonstração e comprovação das devidas contas contábeis para fins de
aplicação da inconstitucionalidade, reconhecida judicialmente, do alargamento
da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada, cujo crédito se amparava em decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000028/2009-11
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

judicial transitada em julgado, em razão da não apresentação dos elementos probatórios nos
termos determinados pela Administração tributária.
No mandado de segurança, reconhecera-se a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo da Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, cuja
habilitação do crédito fora previamente deferida na repartição de origem, tendo a autoridade
administrativa consignado que a confirmação do valor pleiteado seria efetuada no momento da
apreciação da declaração de compensação.
Na apreciação da declaração de compensação, a Fiscalização intimou o
interessado a demonstrar as contas contábeis envolvidas nas bases de cálculo da contribuição
com vistas a identificar aquelas alheias ao conceito de faturamento, tendo sido apresentadas
planilhas e cópias de folhas dos livros Diário e Razão, considerados insuficientes para o efetivo
cumprimento da decisão judicial.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório, alegando a ocorrência de violação à Lei no 9.784/1999 em razão do não
exame das provas por ele carreadas aos autos e a necessidade de se buscar a verdade material em
razão de sua boa-fé.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que a autoridade administrativa
examinasse a alegação do contribuinte quanto às provas não examinadas, revendo-se, se fosse o
caso, o despacho decisório, e registrando os resultados em relatório circunstanciado.
Realizada a diligência, a Fiscalização se pronunciou nos seguintes termos:
(...)
5. A fim de dar cumprimento à diligência, intimamos o interessado às fls. 453/454 para
demonstrar o crédito, através do termo de intimação n.o 1374/2014, recebido em
12/12/2013 vide AR de fl. 455.
6. Mas o interessado após pedir prorrogação de prazo à fl. 458, respondeu às fls.
585/587 que já apresentou todos os documentos necessários anteriormente a decisão
original da DRF Brasília, através da entrega do Livro Diário digitalizado.
7. Novamente intimado através do termo de intimação n.o 216/2014 de fl. 647,
recebido em 20/03/2014 vide AR de fl. 648, o interessado ratifica às fls. 651/652 a
resposta de fls. 585/587, não apresentando novos documentos.
8. Em ambas as intimações pretendeu-se que o interessado demonstrasse a
apuração da base de cálculo da Cofins nos termos do provimento judicial,
indicando a forma como foi calculado, com a devida comprovação por meio da
escrituração fiscal e contábil.
9. Assim como ocorreu em relação à decisão original da DRF-Brasília, o interessado
permaneceu omisso, se limitando a indicar a apresentação do Livro Diário digitalizado.
10. O Livro Diário apresentado (constante de anexo físico em DVD) está gravado em
formato “.pdf ”, em desacordo com o disposto na IN SRF n.o 68, de 27 de dezembro de
1995, não podendo ser utilizado para apuração da base de cálculo da Cofins pelos
sistemas eletrônicos da RFB (sistema Contágil).
11. O interessado não indicou quais contas contábeis são utilizadas para apuração
da base de cálculo da Cofins.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

12. Assim, da mesma forma que a DRF-Brasília, não podemos aferir o possível
direito creditório pleiteado pelo interessado relativo a pretenso pagamento a maior de
Cofins em razão do referido provimento judicial, e propomos o retorno dos autos à 4a
Turma da DRJ-Brasília para prosseguimento do julgamento. (e-fls. 713 a 714 – g.n.)
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014 (e-fl. 720), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/12/2014 (e-fl. 723) e requereu a anulação da
decisão impugnada, repisando os argumentos de defesa, sendo alegado, ainda, cerceamento do
direito de defesa por não ter havido intimação na forma da IN SRF no 68/1995.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, em razão da não apresentação dos
elementos probatórios nos termos determinados pela Administração tributária, cujo crédito se
amparava em decisão judicial transitada em julgado, em que se reconhecera a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998.
O ora Recorrente promovera a habilitação do crédito, previamente deferida na
repartição de origem, tendo a autoridade administrativa consignado que a confirmação do valor
pleiteado seria efetuada no momento da apreciação da declaração de compensação.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

Inicialmente, o Recorrente fora intimado a demonstrar as contas contábeis
envolvidas nas bases de cálculo da contribuição com vistas a se identificarem aquelas alheias ao
conceito de faturamento, tendo sido apresentadas planilhas e cópias de folhas dos livros Diário e
Razão, considerados insuficientes pela Fiscalização para o efetivo cumprimento da decisão
judicial.
Posteriormente, quando da realização da diligência determinada pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), ele foi intimado mais duas vezes, com prorrogação de prazo para
atendimento, tendo respondido que todos os documentos necessários à apreciação do seu pleito
já haviam sido carreados aos autos
A Fiscalização, por seu turno, consignou que, em todas as intimações enviadas ao
interessado, o que se pretendera foi que ele demonstrasse a apuração da base de cálculo da
Cofins nos termos do provimento judicial, indicando a forma como fora calculada, com a devida
comprovação por meio da escrituração fiscal e contábil, não tendo sido indicadas, contudo, as
contas contábeis utilizadas nesse intento.
Compulsando os autos, é possível verificar, no Demonstrativo Mensal das Contas
do Razão (e-fls. 47 a 58), ser impossível identificar as contas hábeis a comprovar as receitas
alheias ao conceito de faturamento para fins de se dar cumprimento à decisão judicial, pois os
registros ali presentes encontram-se discriminados nos seguintes termos: “baixa Cofins retida”,
“demonstrativo de arrecadação”, “salário família”, “apropriação folhas de
pagamentos/financiamentos”, “salário maternidade”, “valor baixa IR retido”, “baixa Pasep
retido”, “estorno de provisão”, “Cofins sobre serviços prestados a entidades federais”, “saldo da
conta” etc.
Não há necessidade de muito esforço para se verificar que tais registros não se
prestam à demonstração e à comprovação das outras receitas além do faturamento, não se
encontrando, portanto, qualquer suporte às alegações do Recorrente.
Da mesma forma, nas folhas do Diário apresentadas (e-fls. 68 a 70), não se obtém
nenhuma indicação precisa quanto às receitas sobre as quais se deveria restringir a incidência da
contribuição, pois as contas encontram-se ali identificadas da seguinte forma: “baixa fatura”,
“demonstrativo de glosa”, “crédito em conta”, “faturamento geral”, “provisão”, “restituição” etc.
O Recorrente não prestou nenhum outro esclarecimento adicional que pudesse
auxiliar a Fiscalização no cumprimento da decisão judicial, alegando, apenas genericamente,
violação à Lei no 9.784/1999 em razão do não exame das provas por ele carreadas aos autos e a
necessidade de se buscar a verdade material em razão de sua boa-fé.
Contudo, conforme disposto no art. 69 da Lei no 9.784/19991, os preceitos dessa
lei se aplicam apenas subsidiariamente aos processos administrativos específicos, não se
podendo ignorar, nesse contexto, que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova
encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos
seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:

1 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação das devidas contas contábeis para fins de
aplicação da inconstitucionalidade, reconhecida judicialmente, do alargamento da base de
cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do seu
dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova, precipuamente se se considerar que a ele foram dadas cinco
oportunidades para tal (três intimações, a manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário).
Em segunda instância, o Recorrente passa a alegar, também, cerceamento do
direito de defesa por não ter havido intimação na forma prescrita pela IN SRF no 68/1995.
No entanto, além de configurar inovação dos argumentos de defesa, dado que tal
matéria não fora objeto da Manifestação de Inconformidade, e de se tratar de ato normativo
inaplicável ao presente caso, em razão de sua revogação pela IN SRF no 86/2001, tem-se que tal
alegação se mostra totalmente descabida, pois a norma a que o Recorrente faz referência em
nada destoa do procedimento fiscal realizado, conforme se pode verificar de alguns de seus
artigos, verbis:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal e que, no balanço elaborado em 31 de
dezembro do ano calendário imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido
superior a R$ 1.800.000,00, ficam obrigadas a apresentar a Secretaria da Receita
Federal, os arquivos magnéticos contendo as informações correspondentes, nas formas
e prazos estabelecidos nesta Instrução.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

Art. 2o As pessoas jurídicas, especificadas no artigo anterior, quando solicitadas pelos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, apresentarão os arquivos magnéticos
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, de forma
clara e completa, no que se refere a:
I - Contabilidade
II - Fornecedores e Clientes
III - Documentos Contábeis e Fiscais
IV - Controle de Estoque e Registro de Inventário
V - Correção Monetária de Balanço e Controle Patrimonial
VI - Folha de Pagamento
VII - Relação Insumos/Produtos
VIII - Cadastro de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas aplicado aos arquivos fornecidos
IX - Tabelas de Códigos aplicadas aos arquivos fornecidos
(...)
Art. 4o A critério dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, os arquivos magnéticos
poderão ser exigidos na forma estabelecida no referido Manual de Orientação para
Apresentação de Arquivos Magnéticos ou na forma original em que tiverem sido
armazenados, obedecidas as Especificações Técnicas dos Arquivos Magnéticos.
§ 1o Os arquivos magnéticos com dados referentes a período compreendido entre 1o de
janeiro de 1996 e 30 de junho de 1996, só poderão ser exigidos na forma estabelecida
no referido Manual de Orientação para Apresentação de Arquivos Magnéticos a partir
de 1o de julho de 1996.
§ 2o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento dos dados
nos arquivos magnéticos.
§ 3o Os arquivos magnéticos referentes a períodos anteriores à vigência desta Instrução
Normativa poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados conforme o Manual
de Orientação para Apresentação de Arquivos Magnéticos citado ou conforme a
Instrução Normativa SRF no 65/93. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, a instrução normativa cuida do
sistema de processamento eletrônico de dados, sendo nela estipulado que, a critério dos
auditores-fiscais, os contribuintes se obrigam a apresentar os arquivos magnéticos da forma ali
estipulada.
A Fiscalização, no Despacho de Diligência (e-fls. 713 a 714), assim se
pronunciou: “O Livro Diário apresentado (constante de anexo físico em DVD) está gravado em
formato “.pdf ”, em desacordo com o disposto na IN SRF n.o 68, de 27 de dezembro de 1995,
não podendo ser utilizado para apuração da base de cálculo da Cofins pelos sistemas eletrônicos
da RFB (sistema Contágil).”
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.222 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000028/2009-11

Mesmo após tal constatação, o Recorrente manteve-se inerte, não contribuindo na
elucidação dos fatos, diga-se, de seu interesse, agindo contrariamente ao disposto no inciso IV do
art. 4o da Lei no 9.784/19992, que, conforme já dito, aplica-se subsidiariamente ao PAF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital